Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AVALIAÇÃO DO BEM. TRANCURSO DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a expedição de novo mandado de avaliação do imóvel penhorado na origem, diante do lapso temporal transcorrido desde a última avaliação do bem.

2. O art. 873, III, do CPC, autoriza a realização de nova avaliação do imóvel penhorado se houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

3. Na espécie, a realização de nova avaliação do imóvel, tal qual determinado pela r. decisão agravada, decorre do considerável lapso de tempo transcorrido desde a primeira diligência nesse sentido, ocorrida em 2/9/2019 (ID origem 43690055), o que vai ao encontro do quanto previsto no art. 873, III, do CPC.

4. Longe de resultar em retardamento injustificado da marcha processual, como alegado no recurso aviado pelo exequente, a providência adotada pelo Juízo a quo, no sentido de renovar a avaliação do imóvel objeto de constrição, em verdade, garante a adequada precificação do bem constrito, o que é salutar para ambas as partes, garantindo-se, com isso, que o bem penhorado seja alienado por seu real valor de mercado, em homenagem, a um só tempo, aos princípios da efetividade e da menor onerosidade do feito executivo (art. 805 do CPC) .

5. Recurso conhecido e desprovido.